Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702314-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO GONCALVES DE ABREU, VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., RICARDO GONCALVES DE ABREU DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades, bem como evidências da condição econômica compatível com o pedido. Assim, a presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Nos autos há elementos indicativos de que o autor recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque reside em Águas Claras, bairro nobre da cidade; o automóvel objeto dos autos (Chevrolet /S10 LT) possui alto valor aquisitivo; e a fatura de cartão de crédito indica gastos elevados (ID 116487334), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (art. 29, inciso I, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021). Por sua vez, quanto ao recurso do réu, o STJ possui compreensão firmada no sentido de que "a guia eletrônica de pagamento via Internet constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com a observância dos requisitos regulamentares, permitindo-se ao interessado a impugnação fundamentada" (STJ, EAREsp 423.679/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 03/08/2015). Dessa forma, inobstante a juntada dos comprovantes de pagamento no ID 38353621 - Pág. 1/2, verifica-se que os mesmos não estampam código de barras capaz de vinculá-los às guias de pagamento do preparo e das custas processuais de ID 38353622/38353623, conforme determinado no § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Destarte, concedo ao réu recorrente o prazo de 48h para juntada dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento de preparo e custas processuais (com o respectivo código de barras), nos termos do art. 29, inciso I, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.